Tribunal: TJMT
Processo: 1015243-86.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015243-86.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GUILHERME FERREIRA DA SILVA - CPF: 058.721.551-82 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR TRÁFICO DE DROGAS – DETRAÇÃO DE PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PEDIDO NEGADO EM PRIMEIRO GRAU – INSURGÊNCIA DA DEFESA – EQUIVALÊNCIA ENTRE AS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS AO AGRAVANTE E A PENA DEFINITIVA A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO E PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA – RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO EM GRAU REDUZIDO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ENTENDIMENTO DO STJ –

RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 42 do CP, o instituto da detração penal só se aplica ao tempo de prisão provisória e não ao período de cumprimento de medidas cautelares alternativas, em especial as medidas consistentes no comparecimento periódico em juízo e a proibição de ausentar-se da comarca (CPP, art. 319), as quais representam apenas uma restrição ao direito de locomoção do agravante em grau reduzido, quando comparadas ao recolhimento noturno e à internação provisória, segundo entendimento atual do colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Guilherme Ferreira da Silva
contra a decisão proferida pelo juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 2000144-48.2019.8.11.0015, que indeferiu o pedido de detração do tempo que esteve em gozo da liberdade provisória condicionada ao comparecimento mensal em Juízo e proibição de ausentar-se da comarca (Id. 51166549, p. 36).

O agravante sustenta que, antes da condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas, cumpriu medidas cautelares diversas da prisão, a saber, o comparecimento mensal em Juízo e a proibição de ausentar-se da Comarca (CPP, art. 319, I e IV).

Alega que na comarca de Sinop não existe estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da reprimenda em regime semiaberto e que há
“semelhança entre as condições estabelecidas a título de medidas cautelares e regime semiaberto”
(Id. 51172454, p. 4).

Com essas considerações, objetiva a reforma da decisão de primeiro grau, a fim de que seja descontado da pena definitiva, a título de detração, o período do cumprimento das cautelares alternativas compreendido entre os meses de janeiro de 2018 a julho de 2019 (Id. 51172454, pp. 2-8).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta a pretensão defensiva e pugna pela manutenção da decisão vergastada (Id. 51172454, pp. 13-17).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão agravada, por seus próprios fundamentos (Id. 51172454, p. 21).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso de agravo (Id. 53933465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Depreende-se dos autos que
Guilherme Ferreira da Silva
foi preso em flagrante em 19.5.2017 e posto em liberdade provisória em 13.7.2017, mediante o cumprimento das medidas cautelares de comparecimento mensal em juízo e de proibição de ausentar-se da Comarca (art. 319, I e IV do CPP), e, após o término da instrução criminal, condenado à pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/2006) (Id. 51166547, pp. 25 e 36 e Id. 51166548, p. 27).

Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de aplicar o instituto da detração ao lapso temporal em que o agravante permaneceu cumprindo medidas cautelares diversas da prisão, especialmente o comparecimento mensal em juízo e a proibição de se ausentar da comarca (CPP, art. 319, I e IV).

Com a edição da Lei n. 12.403/2011, o processo penal brasileiro ampliou as medidas cautelares de natureza pessoal distintas da prisão, superando a bipolaridade cautelar até então vigente, segundo a qual só haveria duas opções ao agente, ou ele respondia ao processo com total privação de sua liberdade (custódia cautelar), ou lhe era concedida a liberdade provisória.

Assim, o art. 319 do CPP elenca nove espécies de medidas coercitivas de natureza cautelar, as quais restringem, em menor e maior grau, a liberdade de locomoção do acusado e podem ser aplicadas, de forma isolada ou cumulativa, em ambas as fases da persecução penal.

Nesse contexto, é possível verificar que a escolha da modalidade de medida assecuratória de natureza pessoal diversa da prisão deve ser feita à luz do princípio da proporcionalidade, porquanto existe uma escala de restrição ao direito de ir e vir nesse leque de medidas, mas estas não se confundem com a prisão provisória.

De fato, de acordo com o disposto no art. 42 do CP, apenas a prisão provisória garante a aplicação do instituto da detração penal. Confira-se:

“Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.”

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. DESCONTO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. WRIT DO QUAL NÃO SE CONHECEU. DECISÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A questão disposta no § 2º do art.
387
do
Código de Processo Penal
não trata de execução penal, mas de fixação do regime inicial de cumprimento de pena a ser imposto pelo Juízo da condenação, por ocasião da sentença, quando se computará o período em que o réu permaneceu preso provisoriamente para fins de escolha do modo inicial de execução da sanção, por intenção e determinação do legislador. 2. No caso dos autos, a existência de circunstâncias judiciais negativas impede a mitigação do regime inicial de pena, ainda que descontado o tempo de prisão cautelar do agravante. 3. Esta Corte de Justiça firmou o entendimento de que não é possível a detração do período em que o sentenciado submeteu-se a medidas cautelares diversas da prisão na pena privativa de liberdade, em razão da ausência de previsão legal. 4. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e concedeu parcialmente a ordem de ofício, apenas para garantir ao réu o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. 5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no
HC
: 494693 SP 2019/0051444-0 – Quinta Turma – Relator: Ministro Jorge Mussi, julgado em 11.2.2020 – DJe 27.2.2020)

No entanto, não desconheço que de acordo com o próprio
Superior Tribunal de Justiça, à luz do princípio da proporcionalidade, até admite-se hipóteses nas quais é possível a detração, por se tratar de medidas cautelares em que a restrição da liberdade de locomoção do agente é mais efetiva, a exemplo do recolhimento domiciliar noturno e internação provisória (art. 319, incisos V e VII, do CPP).

Nesse sentido:

“Embora inexista previsão legal, o recolhimento domiciliar noturno, por comprometer o status libertatis da pessoa humana, deve ser reconhecido como pena efetivamente cumprida para fins de detração da pena, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e em apreço ao princípio do non bis in idem. Precedentes”
(STJ –
HC
496.049/MG – relatoria Ministro Felix Fischer – Quinta Turma – DJe 20.5.2019).

No caso, a situação é diversa, pois como já dito, o agravante foi submetido a medidas cautelares diversas –
comparecimento mensal em juízo
e
proibição de ausentar-se da comarca
– as quais não restringem, de forma efetiva, a liberdade, tampouco podem ser confundidas com a prisão provisória, embora limitem o direito de ir e vir, ainda que em menor grau, e é bem diferente do recolhimento domiciliar noturno, em que há apenas permissão para que o agente trabalhe durante o dia, e o obriga a recolher-se à residência à noite e nos dias de folga, o que evidencia maior restrição à liberdade de locomoção, assim como no caso da internação provisória.

Diante do exposto, conheço do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020